Tribunal: CARF
Processo: 18470.907276/2021-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.907276/2021-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.863 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
TERNIUM BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
PERDCOMP - COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO - ÔNUS DA
INTERESSADA
No Perdcomp, cabe à pessoa jurídica fazer prova da procedência do direito
creditório vindicado. Se a interessada não consegue demonstrar a liquidez e
certeza do direito pretendido, não há como prevalecer a compensação
declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento, mantendo integralmente a decisão
recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira (relator), Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.907276/2021-82
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.907276/2021-82

Trata-se de recurso voluntário interposto pela Contribuinte acima identificada
visando reformar o acórdão no 107-022.220, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 07 A decisão não foi ementada, conforme previsão
contida na Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Por bem retratar os fatos processuais até a data da decisão recorrida, adoto como
meu o relatório produzido naquela sessão de julgamento, complementando-o, em seguida, com
os eventos ocorridos posteriormente:
DESPACHO DECISÓRIO
2. O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 3124830 (e-fls. 52), emitido eletronicamente em
03/09/2021,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
01927.49385.211220.1.3.02-7026:

Tabela 1 - Relação de Perdcomp

Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.907276/2021-82

3. O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendário 2016.
4. A fundamentação para o indeferimento do PerDcomp foi porque no curso da
análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo
de intimação, não saneadas pela Interessada.
5. Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no PerDcomp
01927.49385.211220.1.3.02-7026, constatou-se que não houve apuração de
crédito na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado, 2016.
6. Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 3.115.799,67.
7. Valor do crédito na ECF: R$ 0,00.
8. No despacho, não foi reconhecido o direito creditório.
9. Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN);
arts. 1o a 3o, § 1o do art. 6o, e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996;
art. 14 da IN RFB n.o 1.717, de 17 de julho de 2017.
10. CIÊNCIA
11. A Interessada teve ciência do Despacho Decisório efetivada em 08/09/2021,
conforme documento às e-fls. 54.
12. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
13. A interessada apresentou manifestação de inconformidade em 07/10/2021
(e-fls. 06) com suas razões de discordância às e-fls. 09/14.
14. Em linhas gerais, a Interessada alega:
• SÍNTESE DA COMPENSAÇÃO E DO DESPACHO DECISÓRIO
• A Interessante recebeu intimação preliminar, indicando a existência de
divergências entre o crédito indicado na DCOMP e o saldo negativo declarado
na ECF, fato que poderia levar à não homologação da compensação em análise.
• Não obstante o empenho da Interessada na correção de sua escrituração, em
função de travas do sistema da ECF não foi possível retificar a declaração antes
da prolação do despacho decisório que ora se combate.
• Tal trava do sistema se deu em função da identificação de suposta divergência
entre ativos e passivos constantes na escrituração daquele ano, conforme
mensagem de erro/ pendência anexa, que inviabiliza a transmissão da
retificadora (Doc. 05 às e-fls. 41/42).
O referido erro apontado pelo sistema se deu em função de em 2016 o ano
societário da Interessante ter sido no período de outubro a setembro, já o ano
fiscal de janeiro a dezembro. Como no arquivo da ECF do exercício de 2017
inexiste campo para realizar o ajuste dos ativos e passivos ("K915"), que passou
a existir apenas a partir do arquivo relativo ao exercício de 2018, não foi
possível apresentar a declaração retificadora.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.907276/2021-82

• Nesse contexto, a Interessada entrou em contato com a DRF para solicitar a
dilação do prazo concedido na intimação preliminar, bem como buscar
orientações sobre como retificar a sua ECF, antes da prolação do despacho
decisório.
• A Interessada foi orientada a enviar um e-mail à fiscalização da 7a RF,
pedindo os esclarecimentos necessários (Doc. 06 às e-fls. 43/44).
• Ato contínuo, enviou o e-mail à 7a RF, o qual, no entanto, foi respondido de
forma bastante genérica, no sentido de que todas as orientações para retificação
dos documentos estariam descritas na intimação preliminar, sem qualquer
análise/ manifestação do caso específico, no qual o sistema está inviabilizando a
transmissão da retificadora (Doc. 07 às e-fls. 45/48).
• No dia 08/09/21, ela foi intimada da decisão que ora se combate, que não
homologou a compensação justamente pela divergência do saldo negativo
constante na ECF e na DCOMP, que não pôde ser retificada em razão da trava
do sistema (Doc. 05 às e-fls. 41/42).
• LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS DE SALDO NEGATIVO
• Feitos os esclarecimentos acima, destaca-se que continua buscando corrigir o
erro apontado no sistema da ECF, com o objetivo de transmitir sua declaração
retificadora, de modo a encerrar a divergência apontada no despacho decisório,
sendo certo que informará nos autos do presente feito tão logo consiga retificar
sua declaração.
• Não obstante, vem apresentar a documentação oficial que subsidia o saldo
negativo ora em análise.
• Nesse sentido, o saldo negativo é composto pelas retenções sofridas no ano de
2016, devidamente declaradas pelas fontes, conforme extrato da DIRF (Doc. 08
às e-fls. 49/51).
• No caso, a retificação da ECF seria para incluir os valores retidos pelas fontes
naquele ano-calendário de 2016, nos campos "N630" e "N670", e corrigir um
valor que fora informado indevidamente no código DARF 5952.
• De fato, apesar de não ter conseguido retificar sua ECF até o momento, os
valores a serem incluídos nos campos "N630" e "N670" já estão à disposição da
fiscalização, posto que constam na DIRF apresentada pelas fontes pagadoras
(Doc. 08 às e-fls. 49/51).
• Com efeito, a análise das informações constantes na ECF da Recorrente,
complementadas pelo extrato da DIRF de 2016 se revela como prova legítima e
suficiente para evidenciar o direito creditório, mormente por se tratar de
informação que já se encontra à disposição da fiscalização.
• O CARF reconhece que, mesmo que as informações constantes na
escrituração do contribuinte estejam divergentes daquelas prestadas em sua
PER/DCOMP, caso o contribuinte apresente documentação que dê respaldo ao
seu direito creditório, em sua defesa administrativa, as compensações deverão
ser homologadas. Cita-se: Acórdão 1302-002.362, 17.08.2017; e Acórdão 1401-
001.930, 22.06.2017.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.907276/2021-82

• No presente caso, a Recorrente efetivamente comprovou a origem e
legitimidade dos créditos informados em sua DCOMP, sendo certo que a
compensação em análise deve ser homologada.
• De toda forma, pugna pela realização de diligência, de modo que seja
analisada a sua escrituração, bem como realizado o cotejo do IRRF que até o
momento não pôde ser incluído nos campos "N630" e "N670".
• CONCLUSÃO
• Por todo o exposto, Requer:
a) seja dado provimento à sua manifestação de inconformidade, com a
consequente homologação integral da compensação em análise.
b) Caso se entenda necessário, requer seja baixado em diligência, para que seja
analisada sua escrita fiscal e os valores de IRRF retidos na fonte, de modo a
confirmar a legitimidade do crédito de saldo negativo gerado a partir das
referidas retenções e demais recolhimentos do imposto ao longo do ano-
calendário de 2016.
15. Com a manifestação de Inconformidade vieram os documentos às e-fls.
15/51.
16. Nesta Turma, foram juntadas pesquisas às e-fls. 63/88.
17. Do exposto, o direito creditório discutido na presente lide é de R$
3.115.799,67.
Cientificada do acórdão de manifestação de inconformidade em 24/05/2023
(Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fl. 113) a Recorrente apresentou, em 22/06/2023
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada, fl. 116) o recurso voluntário de fls. 117 a 125.
Por meio do apelo, a Recorrente apresenta as seguintes razões, visando reformar a
decisão recorrida:
III. DA NECESSIDADE DE INTEGRAL RECONHECIMENTO DA
COMPENSAÇÃO TRANSMITIDA – EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR
SUFICIENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO
18. De plano, pertinente destacar que a compensação realizada pela Recorrente,
por meio da PER/DCOMP no 01927.49385.211220.1.3.027026, deveria ter sido
integralmente homologada, em razão da existência de créditos suficientes para a
quitação total dos débitos de IPI objeto do pedido.
19. Como esclarecido anteriormente, a DRJ reconheceu parcialmente o saldo
negativo de IRPJ a Recorrente, sob a justificativa de que: (i) dos valores
informados sob o código 6147, pela alíquota concentrada de 5,85%, somente
poderia ser reconhecido o equivalente à alíquota de 1,2%, referente à retenção
de IRPJ, excluindo, dessa forma, a retenção de PIS, COFINS e CSLL; (ii) os
valores atinentes ao código 5952 não poderiam ser considerados, pois
correspondem à retenção de contribuições sociais; e (iii) a parcela relacionada
ao código 5557 não foi informada na ECF, razão pela qual não poderia compor
o crédito da Recorrente.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.907276/2021-82

(i) Da retenção realizada sob o código 6147 e a composição do saldo negativo
20. A priori, é importante destacar, com relação ao ponto (i) supramencionado,
que a fiscalização deveria ter reconhecido a totalidade da retenção realizada sob
o código 6147, no valor de R$ 1.521.801,21, independentemente da natureza da
rubrica, i.e., se a retenção fora realizada a título de IRPJ, CSLL, PIS ou
COFINS.
21. Isso porque, nesses casos, de acordo com o Anexo I da Instrução Normativa
da RFB no 1.234/2012, a fonte pagadora deverá reter sobre o valor do serviço
prestado/bem fornecido a alíquota consolidada de 5,85%.
22. Com isso, uma vez que a retenção é realizada de maneira unificada, deve ser
considerada a totalidade ofertada antecipadamente à tributação na composição
do saldo negativo que originou o crédito da Recorrente.
23. Isso deve-se ao fato de que a apuração do saldo negativo leva em
consideração a diferença entre os valores oferecidos à tributação de maneira
antecipada - no presente caso, especificamente, por meio de retenção pela fonte
pagadora - e àquele apurado, ao final do ano-calendário, como devido no ajuste
anual do tributo.
24. Assim sendo, uma vez tendo sido ofertado à tributação a totalidade da
retenção realizada sob o código 6147, de igual maneira, essa antecipação deve
ser incluída integralmente na composição do saldo negativo da Recorrente, de
modo que não poderia a fiscalização ter reconhecido apenas parcialmente o
crédito, mas, sim, a totalidade retida, no valor de R$ 1.521.801,21.
(ii) Da retenção realizada sob o código 5952 e a necessidade de observância da
totalidade do saldo credor para compensação dos débitos
25. Outrossim, vale destacar que a fiscalização desconsiderou outra parcela da
retenção realizada, dessa vez a sob o código 5952, nos valores de R$
592.713,40 e R$ 1.919,95, sob o argumento de que tais valores, por serem
referentes à retenção de contribuições sociais, não poderiam formar o saldo
negativo da Recorrente.
26. Ocorre que, ainda que a fiscalização entenda que os valores retidos sob o
código 5952 não possam compor o saldo negativo acumulado da Recorrente,
tais valores, por serem considerados efetivamente componentes do saldo credor
da Recorrente, devem ser utilizados para compensação dos débitos existentes.
27. A fiscalização rechaçou a utilização desses valores, unicamente, por serem
oriundos de retenção de contribuições sociais, o que, de acordo com a sua linha
de raciocínio, teria o condão de impedir a inclusão na composição do saldo
negativo da IRPJ.
28. Ou seja, a fiscalização não negou a existência dos créditos, pelo contrário,
afirmou-se que realmente ocorreram as retenções, mas que não seriam levadas
em consideração pela natureza do tributo relacionado. Contudo, uma vez
existindo retenção, automaticamente se conclui pela existência do crédito em si,
que, consequentemente, poderá ser utilizado para quitação de débitos próprios.
29. Ora, existindo antecipação de pagamento do tributo – por meio da retenção,
pela fonte pagadora, de valores sob o código 5952 -, de igual maneira, passa a
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.907276/2021-82

existir crédito da Recorrente passível de ser utilizado para compensação com
débitos próprios, tal qual ocorrera no presente caso.
30. Dessa maneira, entende-se que, por mais que a retenção dos valores sob o
código 5952 não poderia ser utilizada para composição de saldo negativo de
IRPJ da Recorrente, deveria a autoridade fiscal ter utilizado esse montante
(crédito, oriundo de retenção por fonte pagadora) para quitação do débito da
Recorrente, ainda que sob outra rubrica, em atenção aos princípios da
razoabilidade e da eficiência, bem como da boa-fé.
31. Resumidamente, a DRJ afirmou que houve essas retenções, mas se limitou a
afirmar que não poderiam ser utilizadas na composição do saldo negativo de
IRPJ, sendo que, se tratando de antecipação de tributo, deveriam ser
consideradas como crédito em favor da Recorrente, o qual poderia ter sido
utilizado para compensação de seus débitos.
32. Portanto, demonstrada a ocorrência das retenções sob o código 5952 e, por
consequência, a existência de crédito em favor da Recorrente, os valores de R$
592.713,40 e R$ 1.919,95 devem ser considerados na compensação dos débitos
objeto do presente processo.
(iii) Da retenção sob o código 5557 – a DIRF como documento válido e eficaz
para comprovação da retenção e consequente existência de saldo negativo
33. Por último, não merece guarida a desconsideração realizada pela
fiscalização da parcela de IRRF sob o código 5557, no valor de R$ 8.322,57 da
composição do saldo negativo do período, sob a justificativa de que não fora
informado na ECF, no campo relativo aos ‘’Ganhos Auferidos no Mercado de
Renda Variável”.
34. Isso porque, apesar de montante não ter sido informado na ECF – sendo,
inclusive, um dos motivos pelos quais a Recorrente buscou a retificação da ECF
antes da prolação do despacho decisório, como mencionado anteriormente -, tal
retenção encontra-se devidamente demonstrada na DIRF da Recorrente (cf.
Doc. 08 da Manifestação de Inconformidade)
35. Em palavras diretas, a totalidade retida sob o código 5557, apesar de não
constar na ECF, encontra-se devidamente demonstrada na DIRF, documento
esse que fora utilizado para reconhecer parcialmente o crédito da Recorrente.
36. Sendo assim, denota-se que a exclusão do montante de R$ 8.322,57 da
composição do saldo negativo de IRPJ do período deve ser afastada, vez que a
DIRPF é documento válido e apto a comprovar a existência de saldo credor,
pela retenção de tributo.
37. Conclui-se, então, que a partir do momento que a DIRPF pode ser utilizada
juntamente da ECF para comprovação da existência de saldo negativo apto a
gerar crédito, e estando devidamente demonstrada a retenção, tal qual no
presente caso – os valores retidos sob o código 5557 constam na DIRPF -, não
há razão que sustente a exclusão da parcela de R$ 8.322,57 do saldo credor da
Recorrente.
IV. CONCLUSÃO
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.907276/2021-82

38. Por todo o exporto, requer seja dado provimento ao presente recurso
voluntário, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, seja
integralmente homologada a compensação em análise.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual o conheço.
2 – MÉRITO
A contenda se circunscreve em torno do Perdcomp no
01927.49385.211220.1.3.02-7026, onde foi informada, na composição do saldo negativo do IRPJ
do ano-calendário de 2016, apenas parcela de retenção na fonte, no valor de R$ 3.115.799,67.
A DRF de origem não reconheceu direito creditório, sob o fundamento de que, no
sobredito período, haveria divergências entre o saldo negativo informado em Perdcomp e a ECF,
onde não haveria saldo negativo declarado.
Além disso, a Interessada não teria sanado as inconsistências objeto de termo de
intimação.
A Interessada alega que, por equívoco, não informou as retenções na fonte na
apuração do saldo negativo, e que identificado o erro, não conseguiu retificar a ECF devido a
travas do sistema.
No entanto, comprova as retenções conforme pesquisa do sistema de consulta de
DIRF.
A decisão recorrida reconheceu parte do direito creditório vindicado, destacando-
se as seguintes razões do acórdão de primeiro grau:
41. De fato, pelas mensagens apresentadas pela Interessada (e-fls. 41/48), ficou
demonstrado que a Interessada, após ser intimada para corrigir as divergências,
reconheceu que havia cometido erro, ao não informar as retenções na fonte no
Registro N630, e buscou retificar a ECF.
42. Embora a retificação da ECF não tenha sido efetivada, ficou claro que as
retenções na fonte fizeram parte da ECF, já que foram informadas no Registro
Y570.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.907276/2021-82

43. Assim, cabe analisar a efetividade das retenções na fonte informadas no
Perdcomp para formação do saldo negativo pleiteado.
44. A Interessada não apresenta o comprovante de retenção elencado pela
legislação, em especial o art. 13, § 3o, da Lei no 4.154/1962.
45. No entanto, em pesquisa realizada nos Sistemas da RFB, em especial a
Consulta DIRF (e-fls. 72/87), constatou-se que foram informadas retenções na
fonte de IR tendo como beneficiária a Interessada, conforme tela inserida
abaixo:

46. Registre-se que o código de retenção 6147 implica numa alíquota
concentrada de 5,85%, que corresponde ao IRPJ de 1,20%, à CSLL de 1%,
Cofins de 3% e PIS de 0,65%.
47. Assim, embora conste na DIRF a retenção total, no valor de R$
1.521.801,21, sob o código 6147, apenas o valor R$ 312.164,35 se refere a
IRPJ.
48. Elaborou-se a Tabela 3 abaixo para detalhar apenas as retenções na fonte de
IR (conforme Extração Receita Data - DIRF à e-fls. 88), no montante de R$
2.021.318,01, já que o código 5952 se refere a Contribuições Sociais:
Tabela 2 – Retenções na Fonte (IRPJ)
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.907276/2021-82

49. Conforme demonstrado na tabela 2 acima, foram comprovadas retenções da
fonte de IR, no montante de R$ 2.021.318,01.
50. No entanto, embora tenha sido comprovada a existência das retenções na
fonte descritas acima, ainda há que se verificar se a totalidade dos rendimentos,
aos quais as retenções se referem, foram efetivamente oferecidos à tributação,
para que possam ser considerados como antecipação do devido e, por via de
consequência, poder compor o saldo negativo do período.
51. É importante mencionar que a apuração do saldo negativo de IRPJ/CSLL é
formada pela diferença entre o imposto/contribuição apurado(a) no final do
período deduzido dos valores já antecipados, seja a título de retenções ou de
imposto/contribuição pago(a), pelo entendimento do art. 2o c/c art. 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita
bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei
n9 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 19 e
29 do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n9 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, com as alterações da Lei n9 9.065, de 20 de junho de
1995.
§ 19 O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será
determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota
de quinze por cento.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.907276/2021-82

§ 29 A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de
imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 39 A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 19 e 29 do artigo anterior.
§ 49 Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 49 do art.
39 da Lei n9 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados
com base no lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre
receitas computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente
e as correspondentes aos arts. 19 a 39, 59o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71.”
(grifaram-se)
52. Nesse sentido, só pode ser deduzida a fonte sobre as receitas que
efetivamente foram computadas na determinação do lucro real, que é a base de
cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas.
53. Analisando a ECF, em especial o registro L300 – Demonstração do
Resultado Líquido no Período Fiscal -, constata-se que todos os rendimentos
informados em DIRF guardam relação com os valores declarados na ECF, com
exceção dos rendimentos relativos aos Ganhos Auferidos no Mercado de
Renda Variável, onde não há nenhum valor informados na ECF, conforme
tela inserida abaixo (e-fls. 69/71):
[...]
54. Destarte, a parcela de IRRF sob o código 5557 - Ganhos Líquidos em
Operações em Bolsa e Assemelhados -, no montante de R$ 8.322,57, não pode
compor o saldo negativo do período. O que implica que apenas a diferença, no
valor de R$ 2.012.995,44 (R$ 2.021.318,01 – R$ 8.322,57), pode compor o
saldo negativo do período.
55. Nesse sentido, há que se reconhecer, neste voto, a parcela de retenção na
fonte, no valor de R$ 2.012.995,44.
56. Reapurando-se o saldo negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de
2016, obtém-se os valores da Tabela abaixo:
Tabela 3 – Apuração do Saldo Negativo
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.907276/2021-82

57. IV - CONCLUSÃO
58. Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada, reconhecendo o direito creditório (Saldo Negativo
IRPJ), no valor de R$ 2.012.995,44.
Portanto, a decisão recorrida, de um crédito total pleiteado de R$ 3.115.799,67.,
decorrente de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário 2016, reconheceu procedente o direito
creditório de R$ 2.102.995,44.
Para chegar ao valor reconhecido, a DRJ, a partir dos valores confirmados das
retenções sofridas pela ora Recorrente, excluiu os seguintes montantes:
- retenção efetuada sob o código 6147. Neste caso, do total retido pela fonte
pagadora (R$ 1.521.801,21), a DRJ reconheceu, para fins de saldo negativo de IRPJ, a
importância de R$ 312.164,35. Ou seja, aplicou a proporção correspondente ao IRPJ sobre o
valor total retido, que engloba também CSLL, PIS e COFINS.
- retenção efetuada sob o código 5952, posto que se referem a retenções
exclusivamente de contribuições sociais;
- retenção de R$ 8.322,57 decorrente de receitas obtidas no mercado de renda
variável, posto que as receitas não foram oferecidas à tributação.
No recurso voluntário, a Contribuinte se insurge contra a decisão proferida, mas
não apresenta argumentos consistentes para infirmar a conclusão da DRJ.
Em relação à glosa da retenção efetuada sob o código 6147, sustenta que o valor
deveria ter sido integralmente reconhecido, independentemente da natureza do tributo retido.
Segundo a Recorrente, como a retenção é feita de maneira unificada, deveria ser considerado seu
total na composição do saldo negativo do período.
Sem procedência seus argumentos.
Relembre-se que o pedido de ressarcimento, cumulado com compensação, decorre
da previsão legal do art. 165 do CTN, que possibilita a restituição do pagamento indevido ou a
maior que o devido.
No caso da retenção efetuada sob o código 6147, estão abrangidos num único
recolhimento o IRPJ, a CSLL, o PIS e a COFINS. Para fazer jus à restituição das contribuições,
a Recorrente deveria, necessariamente, comprovar que as retenções foram indevidas. E esta
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.907276/2021-82

questão é alheia aos presentes autos, posto tratar-se de crédito decorrente de saldo negativo de
IRPJ.
Além disso, relembre-se que apenas o IRRF pode influenciar a composição do
saldo negativo do IRPJ do período, não havendo previsão legal para que as contribuições sociais
também integrem este resultado.
Este entendimento já foi expresso no julgado unânime no 1401-006.280, de
20/10/2022, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. RETENÇÕES NA FONTE. CÓDIGOS 6147 E 6190. CSLL.
PIS. COFINS. COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE.
Nas retenções na fonte sob o código 6147 e 6190, as parcelas correspondentes
às contribuições CSLL, PIS e COFINS não podem compor o saldo negativo de
IRPJ.
Quanto à retenção efetuada sob o código 5952, a Recorrente alega que tais valores
são componentes do saldo credor vindicado e devem ser utilizados para a compensação
pretendida, ainda que não integrem o saldo negativo do período.
Em relação a esta matéria, os mesmos fundamentos acima apontados quando da
análise da retenção do código 6147 são igualmente aplicáveis. A retenção efetuada sob o código
de recolhimento 5952 representa valores retidos exclusivamente a título de contribuições sociais,
não havendo qualquer parcela do IRPJ na composição da retenção.
Como os valores não integram o saldo negativo do período, que constitui o direito
creditório vindicado, não há como se reconhecer as retenções efetuadas sob o referido código
como direito creditório da Recorrente.
Portanto, também quanto às retenções efetuadas sob o código 5952, não merece
prosperar o recurso voluntário.
Por fim, quanto à retenção decorrente do receitas obtidas no mercado de renda
variável, a Contribuinte sequer contesta o fundamento da glosa procedida pela DRJ.
O acórdão recorrido decidiu que, como as receitas não foram oferecidas à
tributação, o valor retido na fonte não poderia compor o saldo negativo do período.
Tal conclusão está em perfeita sintonia com o previsto na Súmula CARF no 80,
assim redigida:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.863 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.907276/2021-82

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, também quanto a estas retenções, não merecem acatamento os
argumentos apresentados no recurso voluntário.
3 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão
proferida pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 141
DF CARF MF
Original